Tribunal: TJDFT
Processo: 0720579-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO EFETUADO TEMPESTIVAMENTE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS NÃO IMPEDIDOS POR IMPUGNAÇÃO DESPROVIDA DE GARANTIA DO JUÍZO. ARTIGOS 523, § 3o E 525, § 6o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante disposições do Código de Processo Civil, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, § 3o), os quais também não serão impedidos por interposição de impugnação desprovida de garantia do juízo (art. 525, § 6o).
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.